Tribunal: TJMT
Processo: 1005870-60.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005870-60.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENILSON LEITE DA SILVA - CPF: 044.314.201-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005870-60.2022.8.11.0000

RECORRENTE: DENILSON LEITE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

“Não se desconhece que a vingança, por si só, não consubstancia o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença”
[STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021].

Presentes os indícios de que a vítima foi surpreendida pelo golpe de faca desferido contra si, máxime porque, aparentemente, não possuía nenhum desentendimento ou rixa com seu algoz, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou sua defesa.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005870-60.2022.8.11.0000

RECORRENTE: DENILSON LEITE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Denilson Leite da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Prequestiona, ao final, diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005870-60.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Denilson Leite da Silva
, vulgo
“Vanilson”
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Narram os autos de inquérito policial que, no dia
9 de fevereiro de 2014
, por volta das
18h05min
, no estabelecimento comercial
‘Bar do Tael’
, localizado à Av. Rio Grande do Sul, n. 1.053, bairro Centro, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado
DENILSON LEITE DA SILVA
, agindo com
inequívoco ânimo homicida
, na
posse de arma branca
, por
motivo torpe
e
recurso que dificultou a defesa
,
tentou
ceifar a vida da vítima
Paulo Henrique Rodrigues dos Santos
, efetuando
golpe de faca
, provocando-lhe os ferimentos na
região da costela
desta, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do increpado.

Segundo apurado no vertente caderno informativo, na data dos fatos,
o irmão da vítima
, Sr.
Daniel Rodrigues da Silva
, teria
entrado em vias de fato com o increpado
, ocasião em que populares separaram a contenda, sendo que, neste momento, todos evadiram-se do local da controvérsia.

Na sequência, a pessoa de Claudionor Gomes de Moura e o denunciado,
DENILSON LEITE DA SILVA
, de
posse de armas brancas
(facas), passaram a diligenciar por esta urbe,
visando encontrar o Sr. Daniel Rodrigues da Silva
, tendo estes o procurado em sua residência, ocasião em que Claudionor declarou à sua genitora que iria matá-lo neste mesmo dia. Não logrando êxito em encontrá-lo, dirigiram-se à residência da vítima e irmão do Sr. Daniel, oportunidade em que não havia ninguém na indigitada casa. Utilizando motocicletas, o denunciado, juntamente com Claudionor Gomes de Moura, deslocou-se ao estabelecimento comercial ‘Bar do Tael’, e, em referido comércio, ao questionarem acerca do paradeiro de Daniel, clientes disseram que este não estava no local.

Ato contínuo, o denunciado DENILSON indagou quem era o proprietário de uma motocicleta estacionada, ocasião em que Claudionor declarou que a indigitada motocicleta era de propriedade da vítima, Paulo Henrique, esclarecendo, ainda, tratar-se de irmão de Daniel. Neste momento, o denunciado
DENILSON
desceu da sua moto e com nítido ânimo homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de instrumento perfurocortante (arma branca),
golpeou-a na região da altura da costela
, do lado esquerdo, tendo em seguida evadido do local dos fatos, tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos narrados, é evidente que o denunciado somente não logrou êxito em ceifar a vida da vítima, Paulo Henrique Rodrigues dos Santos, por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a vítima recebeu socorro imediato por intermédio de um popular que a levou ao Hospital Municipal, local onde fora atendida prontamente e posteriormente encaminhada a um hospital de apoio na cidade de Goiânia/GO, em virtude da gravidade de suas lesões.

É dos autos que o delito foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado,
para se vingar de Daniel
, com quem havia se desentendido, tentou matar seu irmão, Paulo.

Extrai-se do autuado que o denunciado
utilizou do recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois a mesma estava desarmada e
não esperava pelo ataque
, tendo sido neutralizado seus gestos de defesa pelo denunciado que se encontrava com arma branca e atacou de inopino”.

Na hipótese vertente, a defesa postula a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na decisão de pronúncia hostilizada, o magistrado de origem assim fundamentou:

“No caso do motivo torpe, consta que o acusado
DENILSON
teria agido com intento homicida para se
vingar do irmão da vítima
, com quem havia se desentendido horas antes, conforme se infere das provas orais colhidas durante a instrução.

Da mesma forma, há indícios de que o réu
agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
, eis que atacou a vítima estando ela desarmada e sem esperar o golpe de faca na costela”.

Consoante se depreende do conjunto probatório colhido na fase do
judicium accusationis
, a vítima Paulo Henrique Rodrigues da Silva assinalou que na data dos fatos estava na praia na companhia do irmão Daniel, quando se iniciou uma confusão entre o acusado, Denilson, a pessoa de Claudionor, vulgo “Pelezinho”, e seu primo Rodrigo.

Declarou o ofendido que conseguiu apartar a briga, instante em que o recorrente e Claudionor foram embora.

Posteriormente, a vítima se dirigiu ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Tael”, oportunidade em que foi abordada por Denilson e Claudionor, perguntando acerca de seu irmão, Daniel, que, por sua vez, não se fazia presente naquele local.

Disse que, neste instante, Denilson lhe desferiu um golpe de faca, foragindo em seguida.

O informante, Daniel Rodrigues da Silva, informou que estava na praia com seu primo, Rodrigo, e em determinado momento Denilson e Claudionor se aproximaram e começaram e trocar insultos, até que entraram em vias de fato.

Salientou que alguns presentes conseguiram apartar a briga, momento em que os envolvidos foram embora.

Asseverou que Denilson e Claudionor saíram em seu encalço, procurando-o no Bar do Tael, porém não estava no local.

Entretanto, Claudionor reconheceu Paulo Henrique como sendo irmão do informante, Daniel, razão pela qual Denilson o atacou com um golpe de faca na região da costela.

No mesmo sentido, destacou a testemunha Ataniel Rodrigues Pereira, proprietário do estabelecimento comercial, que Paulo Henrique e seus familiares chegaram da praia e, em seguida, duas pessoas apareceram no local, cada um pilotando uma moto, sendo que uma delas estava em uma moto Honda Biz e portando uma faca.

Confirmou que Denilson desferiu um golpe de faca na vítima e evadiu logo em seguida.

Pelo contexto fático delineado nos autos, há indícios suficientes de que Denilson, em tese, desferiu um golpe de faca contra Paulo Henrique, devido a desentendimento ocorrido anteriormente com o irmão da vítima, Daniel.

Como não encontrou Daniel no “Bar do Tael”, aparentemente, Denilson acabou descontando sua raiva em Paulo Henrique, atingindo com um golpe de faca em sua costela.

Nesse diapasão, considerando que, em princípio, não havia nenhum desentendimento entre Denilson e Paulo Henrique – mas entre aquele e o irmão deste –, por certo a vítima não esperaria ser golpeada naquele instante, evidenciando o recurso que dificultou sua defesa.

Some-se a isso que, ao que tudo indica, o crime foi perpetrado em razão do entrevero ocorrido momentos antes entre Denilson, Claudionor, Daniel [irmão da vítima] e Rodrigo, sendo que Paulo Henrique somente foi atingido, em tese, por Denilson, após Claudionor identificá-lo como irmão de Daniel.

Como é cediço,
“Não se desconhece que a vingança, por si só, não consubstancia o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença”
[1]
.

De mais a mais,
“A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando é manifestamente improcedente, descabida e arbitrária a imputação de circunstância qualificadora em face da conduta atribuída ao réu. Assim, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o recorrente pode ter agido por vingança uma vez que bradou, no momento do crime, que o ofendido teria lhe roubado em outra oportunidade, deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe por não se revelar manifestamente improcedente”
[2]
.

Portanto,
emergindo dos autos dúvidas quanto à presença das qualificadoras do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o Conselho da Sentença sobre ela se manifeste
[3]
.

Cito precedente desta Câmara:

“[...] Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
[...]”
[4]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[5]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.

[2]
TJMT, N.U 1002528-85.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022.

[3]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[4]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015.

[5]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022